Tribunal: STF
Processo: RHC 214687
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Inquérito n. 1.432/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO).



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente está sendo investigado no âmbito do Inquérito n. 1.432/MS, em desdobramento da Operação Lama Asfáltica, pela prática, em tese, do crime de lavagem de ativos, em conluio e no interesse do Conselheiro do TCE/MS, Osmar Domingues Jeronymo. 



    A defesa aduz, em apertada síntese, que o recorrente sentiu-se constrangido para responder aos termos do Inq n. 1.432/MS e MedCauInomCrim n. 58/MS, constatável de plano e passível de concessão de habeas corpus ex offício, porque a autoridade policial, o órgão do Ministério Público Federal e o respectivo Min. Relator do feito no STJ processam esses feitos sob o pálio de nulidades absolutas, que justificam o arquivamento do citado inquérito.



    Irresignada, a defesa peticionou ao Superior Tribunal de Justiça pleiteando o reconhecimento de nulidades e requereu “Habeas Corpus ex offício” para a suspensão das investigações e o arquivamento do inquérito e cautelares a ele vinculadas. O Relator, Min. FRANCISCO FALCÃO, decidiu:



    [...]



    Para evitar tumulto e embaraço no andamento das investigações, queira a Coordenadoria da Corte Especial proceder ao desentranhamento da petição de fls. 1.314-1.335, atuando-se, em apartado, como PET, haja vista tratar-se de incidente de nulidade processual, remetendo-se, em seguida, ao Ministério Público Federal para manifestação. 



    [...]



    Após, em decisão monocrática, o Relator, Min. FRANCISCO FALCÃO, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu: 



    [...]



    Não vislumbro qualquer nulidade a ser reconhecida na presente investigação, vez que, identificado, ainda na fase inquisitorial, o possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça, no caso o Conselheiro do Tribunal de Contas Osmar Domingues Jeronymo, na prática de atos de suposta natureza criminosa, houve o imediato e regular declínio de competência por parte do juízo de 1ª instância em favor desta Corte (decisão de fls. 411-414), para a apuração dos fatos constantes do presente caderno apuratório e processamento das investigações.



    [...]



    A defesa, então, interpôs Agravo Regimental no Inquérito n. 1.432/MS (Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO), o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:



    PROCESSO PENAL. INQUÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO INQUÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    II - Agravante sustenta a nulidade absoluta do inquérito em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em exceção de suspeição do Juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, no bojo da denominada Operação Lama Asfáltica. 



    III - Inexistência de nulidade. 



    Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa reitera, novamente, as mesmas teses trazidas na petição protocolada no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando o reconhecimento de nulidades e o requerimento de "Habeas Corpus ex offício.". Requer, portanto: 



    a – que seja deferida a medida liminar para emprestar efeito suspensivo ao presente recurso de habeas corpus, para determinar que sejam suspensos todos e quaisquer atos investigatórios até o julgamento final do presente recurso, relativamente aos autos do Inq n. 1.432/MS, e seu conexo o Inq n. 1.192/MS e MedCauInomCrim n. 58/MS; 



    b – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio – cf. §2º, do art. 654, do CPP (coação n curso do processo/inquérito) e inciso II, do art. 193, do RISTF (no curso de qualquer processo/inquérito alguém sofre coação ilegal) – para mandar desentranhar dos autos do Inq n. 1.432/MS, e do seu conexo o Inq n. 1.192/MS e da MedCauInomCrim n. 58/MS, por manifesta ilegalidade, dos seguintes atos praticados pela Controladoria Regional da União/MS, por conta das falta de competência para a prática de tais atos e em razão da falta de legitimidade funcional de atribuição criminal, os quais devem ser desentranhados do presente Inquérito: 



    i) – Relatório de análise de material apreendido TA 487/2018 (termo de apreensão) – v. cf. Inq 1.432/MS, e-STJ fl. 114 – repetido no Apenso – v. cf. e-STJ fl. 119.



    ii) – Relatório de análise de material apreendido TA 497/2018 (tero de apreensão) – v. cf. Inq 1.432/MS, e-STJ fl. 138 – repetido no Apenso – v. cf. e-STJ fl. 144.



    iii) - Relatório de análise de material apreendido TA 498/2018 (termo de apreensão) – v. cf. Inq 1.432/MS, e-STJ fl. 187 – repetido no Apenso – v. cf. e-STJ fl. 193 – também repetido na MedCauInomCrim n. 58/MS – v. cf. e-STJ fl. 119.



    iv) – “Nota Técnica n. 904/2021/NAE-MS”, a qual está posta como sendo uma “análise realizada sobre a atipicidade observada quanto aos funcionários da empresa DATAEASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA – v. cf. e-STJ fl. 92.



    c – em superando o pedido anterior, que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, para julgar ilegais os citados “relatórios” e a “nota prática”, pela imprestabilidade do uso de pesquisa pautada em mensagens dos “e-mails”, “WhatsApp”, “mensagens em redes sociais”, reputados e acolhidos como justificativa de laudos ou pareceres da Controladoria Regional da União/MS, por conta que: 



    i) – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, para julgar ilegais tais elementos, porque não são provas de que trata o “título VII – Da prova – Capítulo I, do CPP”, pois não provas penais, por serem volatáveis, vulneráveis e de fácil manuseio, alterações, são informações inseguras. 



    ii) – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, para julgar ilegais todas essas “mensagens” via WhatsApp e outras redes sociais, as quais não podem ser acolhidas como “provas” e se assim fosse, elas são “provas” ilícitas, contrariando o disposto no inciso XII, do art. 5º, da Constituição Federal, e art. 157, caput, do CPP. 



    Iii) – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, para julgar ilegais as centenas de “e-mails” e de “mensagens” decorrentes do “WatsApp” e outras redes sociais, que são dados objeto do fluxo de dados nas comunicações telemáticas, por isso, são ilegais, levando a ingressar em campo minado pena inconstitucionalidade, incidenter tantum, e de ilegalidade de busca de dados telemática e informática. 



    d – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, em razão da ausência de instrução do devido processo legal administrativo fiscal, pois os auditores da Receita Federal procederam uma análise fiscal nas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física-DIRPF, anos-calendários de 2009 até 2019, apresentadas pelo próprio recorrente, para julgar ilegais os seguintes atos chamados de “Pesquisa e Investigação Fiscal”, os quais devem ser desentranhados do presente Inquérito: 



    - IPEI n. CG20200012, de 10.11.2020-RFB/COPEI/NUPEI na 1ª Região Fiscal – v. cf. e-STJ fls. 183.



    - IPEI n. CG20200015, de 07.12.2020-RFB/COPEI/NUPEI na 1ª Região Fiscal – v. cf. e-STJ fls. 494.



    - IPEI n. CG20200009, de 03.03.2021-RFB/COPEI/NUPEI na 1ª Região Fiscal – v. cf. e-STJ fl. 512.



    - IPEI n. CG20200005, de 16.07.2020-RFB/COPEI/NUPEI na 1ª Região Fiscal – v. cf. e-STJ fl. 607. 



    e – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, em razão do constrangimento e a coação ilegais no curso do processo (inquéritos), para determinar a suspensão dos seus processamentos até a conclusão do devido processo legal administrativo fiscal, sob pena de afronta à Súmula Vinculante n.º 24-STF, porque se trata de matéria de natureza tributária e, para qual, a autoridade administrativa com competência privativa, não fez a instauração do processo fiscal – cf. art. 142, do CTN – atividade obrigatória e vinculada – cf. parágrafo único, do dispositivo. 



    f – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, tendo em conta a falta de condição de procedibilidade dos inquéritos e da medida cautelar criminal e da falta de condições de punibilidade da eventual ação penal, em face da prestação de contas julgadas com regularidade, no que se refere ao “Contrato n. 003/2018-TCE/MS, de 21.01.2018”. 



    g – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, tendo em conta a incidência do Estado na proibição do princípio venire contra factum proprium – teoria dos fatos próprios – em razão do próprio Estado ter garantido o julgamento regular da prestação de contas, pelo Tribunal de Contas com competência privativa para o ato – v.cf. ACO n. 652/PI, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, in DJe de 30/10/14 – v. cf. RHC 212.229/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, in DJe de 23.02.22.



    h – que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, para acolher a preliminar de relevância da questão jurídica de repercussão geral e a violação ao princípio do venire contra factum proprium – teoria dos fatos próprios – por afronta ao princípio da segurança jurídica, inciso XXXVI, art. 5º, da Constituição – por contrariedade ao princípio da respeitabilidade das instâncias ordinárias do controle interno, quanto à fiscalização financeira dos órgãos da Administração – por ofensa ao art. 31, §§ 1º, 2º e 3º, da Constituição – e contrariedade ao art. 70, caput e última parte, da Constituição – pela inobservância do sistema de controle interno de cada Poder e a sua usurpação da competência privativa dos Tribunais de Contas – no caso, do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul; 



    18.2 Do pedido final.



    18.2.1 Requer, ainda, na hipótese de se ultrapassar os pedidos anteriores, que seja provido o presente Recurso de Habeas Corpus ex officio, para acolher a prejudicialidade da questão processual incidente, para aplicar o acórdão proferido pelo TRF/3ª Região, em autos de arguição de suspeição, que decidiu pela manifesta nulidade dos autos da Ação Penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000, a qual é decorrente dos autos do IPL n. 292/2019 – este denomidado de operação lama asfáltica – 6ª fase – que, por sua vez, é o IPL n. 5010396-07.2019.4.03.6000, que foi convertido integralmente no Inq n. 1.432/MS-STJ, por isso, com absoluta pertinência temática com este feito – v. cf. STF – HC 164.493-EXTN/PR, red. p/acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 24.06.2021. 



    18.3 É o que requer.



    É o relatório. Decido.



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:



    [...]



    O presente agravo regimental não merece provimento. 



    O agravante apresentou, no bojo do presente Inquérito, petição requerendo a concessão de "ordem de habeas corpus ex officio - com pedido de medida liminar" (fls. 1.358-1.366), apreciada como pedido incidental, visto que direcionado diretamente a este Relator, mediante juntada aos autos. 



    Alegando "ocorrência de fato novo relevantíssimo de nulidade absoluta dos autos do Inq nº 1.432/MS, Inq nº 1.192/MS e MedCauInomCrim nº 58/MS", consistente no julgamento da exceção de suspeição n. 5006087-69.2021.4.03.6000, de relatoria do Desembargador Paulo Fontes, da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que declarou a suspeição do Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira para atuar na ação penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000, requereu a suspensão dos atos investigativos e o arquivamento das apurações. 



    Argumenta que o Inquérito Policial n. 292/2019-4-SR/PF/MS (autos n. 5010396-07.2019.4.03.6000), no bojo do qual houve o declínio de competência em favor do Superior Tribunal de Justiça, foi instaurado por desmembramento, determinado pelo mesmo Juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, no âmbito das investigações que originaram a Ação Penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000 e, por essa razão, estaria inquinado pela nulidade decretada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 



    O acórdão proferido pela 5ª Turma, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, na Exceção de Suspeição n. 5006087-69.2021.4.03.6000, ostenta a seguinte ementa: […]. 



    No agravo regimental informa que houve a concessão de liminar em habeas corpus para a suspensão de outros processos presididos pelo juiz excepto em outros feitos da denominada Operação Lama Asfáltica. 



    Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente expressado, sob pena de manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 1.380-1.382. 



    Com efeito, não há nulidade a ser reconhecida na presente investigação, vez que, identificado, ainda na fase inquisitorial, o possível envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de função perante o Superior Tribunal de Justiça, no caso o Conselheiro do Tribunal de Contas Osmar Domingues Jeronymo, na prática de atos de suposta natureza criminosa, houve o imediato e regular declínio de competência, por parte do juízo de 1ª instância, em favor desta Corte (decisão de fls. 411-414), para a apuração dos fatos constantes do presente caderno apuratório e processamento das investigações. 



    O acórdão acima transcrito, ainda não transitado em julgado, declara a nulidade de atos decisórios e instrutórios praticados pelo juízo excepto, a partir da decisão de recebimento da denúncia (inclusive) na ação penal n. 5006080-14.2020.4.03.6000. 



    O declínio de competência dos presentes autos (autos originários n. 5010396-07.2019.4.03.6000) ocorreu durante o trâmite de Inquérito Policial, ou seja, em fase pré-processual, e em apuração diversa daquela que originou a denúncia na ação penal em que foi suscitada a exceção de suspeição. 



    Da análise dos autos, verifica-se que medidas cautelares deferidas em desfavor do requerente, pelo Juízo de primeiro grau, antes do declínio da competência, que instruem o presente Inquérito (decisão de fls. 19-25), sequer foram proferidas pelo Juiz Bruno Cezar da Cunha Teixeira, que figura como excepto no citado processo. 



    Ainda que assim não fosse, acolhido o declínio e fixada a competência deste Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, I, a, da Constituição Federal, para processamento e julgamento das investigações, acórdão proferido por Tribunal Regional Federal, em exceção de suspeição suscitada em ação penal em trâmite na primeira instância, não tem o condão de acarretar nulidade em investigação que tramita perante essa Corte Superior. 



    Menos ainda decisões liminares proferidas em sede de habeas corpus estendendo efeito de acórdão não transitado em julgado a outros processos em curso. 



    Nessa esteira, não há falar em irregularidade na atuação de Autoridade Policial da Superintendência Regional da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul que instrui o feito, por expressa delegação de competência investigativa deste Relator, executando diligências não sujeitas à reserva de jurisdição, cuja necessidade se revela a partir da dinâmica própria da investigação, nos termos das decisões proferidas nesses autos. 



    Assim, em que pese o elevado esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para modificar os fundamentos da decisão agravada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 



    É o voto.



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese de nulidade absoluta do inquérito em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região em exceção de suspeição do Juiz da 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, no bojo da denominada "Operação Lama Asfáltica".



    Contudo, contra essa decisão, a defesa interpôs o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, quando poderia, se assim entendesse, impetrar Habeas Corpus no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A respeito do cabimento do Habeas Corpus e do Recurso Ordinário em Habeas Corpus para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "i", e II, "a", ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    […]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; 



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



          O STJ recebeu o pedido de nulidade processual com "Habeas Corpus ex offício", como "PET", o que impede a interposição de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, contra acórdão da Corte Especial, proferido no AgRg no Inquérito n. 1.432/MS, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, pois constitui erro grosseiro, obstando a fungibilidade recursal. A propósito, o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso cabível em face da decisão que inadmite recurso de superposição é, em regra, o agravo, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, ex vi, do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    2. O erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes: ARE 1.138.987-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/10/2019; Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/6/2016; e Pet 5.128-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/04/2014. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (STF – RHC 195.417/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 2 a 9/10/2020). 



    Não bastasse, parte dos argumentos utilizados pelo recorrente ainda estão pendentes de apreciação pelo STJ. Aliás, a própria defesa afirma que a atuação dessa petição de fls. 1.314-1.335, em apartado, como PET, haja vista tratar-se de incidente de nulidade processual, foi tombada como Petição n. 14.535/MS, cuja decisão se encontra sob o exame de Agravo Regimental, ainda pendente de julgamento, cujos fundamentos seguem aqui demonstrados.



    Nesse aspecto, resta inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique–se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente